Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714232-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: AROLDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo, no prazo legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator